Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700121-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS SABINO DE AGUIAR AGRAVADO: VAZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLITO BERNADINO DE AGUIAR, representado pelo seu curador, contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0729195-42.2022.8.07.0003, ajuizada em desfavor de VAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão de restrição de circulação sobre veículo no sistema RENAJUD (ID no 177960825): “Indefiro o pedido precedente. Caso pretenda a restrição de circulação, deverá a parte credora indicar quais veículo pretende que sejam penhoras, devendo juntar avaliação dos mesmos e o endereço onde podem ser localizados, para fins de remoção, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” Nas razões do recurso, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo a fim de que seja efetivada a inserção da restrição de circulação de veículos encontrados em nome do devedor. Sustenta que todas as providências foram tomadas na tentativa de descobrir a existência de bens em nome do agravado, sendo que os únicos bens encontrados foram os veículos, cuja inserção de restrição de transferência já foi efetivada no sistema Renajud. Explica que somente a restrição de transferência não se revela medida suficiente para garantir o direito do credor, especialmente porque, no caso concreto, o endereço do devedor/agravado é desconhecido, de igual modo, a localização dos veículos. Assim, esclarece que não é possível indicar onde se encontram os veículos para remoção. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado de preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Os autos de origem se referem ao cumprimento de sentença, no qual foi indeferido o pedido de restrição de circulação dos veículos em nome do devedor. Nesta sede, o agravante busca a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a constrição de circulação do veículo. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor, em regra, responde com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento de suas obrigações. Segundo o art. 835, IV, do CPC, é permitida a penhora de veículos de via terrestre. O art. 9o do Regulamento do RENAJUD possibilita o registro de restrição total do veículo, impedindo o registro da mudança da propriedade do bem, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. O sistema de bloqueio de transferência de veículos através do RENAJUD é mecanismo eletrônico que visa dar celeridade ao processo de cumprimento de sentença e de execução. Foi criado para ser uma ferramenta do Poder Judiciário, a fim de garantir o serviço judicial mais rápido e efetivo, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade. A utilização do sistema RENAJUD para a localização de veículos automotores pertencentes ao devedor e respectiva restrição de transferência atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Nos termos do Manual do RENAJUD, constante na página eletrônica do CNJ, as restrições são classificadas da seguinte forma: a) “circulação” constitui uma “restrição total”: impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito. b) “transferência”: impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM; c) “licenciamento”: impede o registro da mudança da propriedade, como também um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM; d) “registro de penhora”: registra no sistema RENAVAM a penhora efetivada em processo judicial sobre o veículo e seus principais dados (valor da avaliação, data da penhora, valor da execução e data da atualização do valor da execução). Embora deva ser mantida a restrição de transferência do bem, mostra-se excessiva e desarrazoada a implementação de restrição total de “circulação” do veículo, impedindo o simples deslocamento do bem e sendo determinado o seu recolhimento a depósito. Dessa forma, a medida restrição de transferência é medida adequada para impedir que a titularidade do veículo seja transferida para terceiros. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. MEDIDA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A penhora do direito de aquisição derivado da alienação fiduciária de veículo automotor é autorizada pelo art. 835, XII, do CPC. 2. A inclusão da restrição de circulação (restrição total) no RenaJud, com o intuito de impedir o deslocamento do veículo e a consentir o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, visto que a parte executada possui apenas os poderes de posse, não sendo ainda a proprietária do automóvel. 3. Por outro lado, a par do poder geral de cautela descrito no art. 139, IV, do CPC, a restrição de transferência é suficiente e eficaz para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados pela exequente, porquanto impede que ela disponha do bem ao término do contrato de alienação fiduciária, garantindo, pois, a efetivação da demanda inicial. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (1a Turma Cível, 0704703-97.2019.8.07.0000, rela. Desa. Sandra Reves, DJe: 19/06/2019) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NOMEAÇÃO DE BENS. MULTA. DOLO. I - A restrição de transferência inserida no Renajud é suficiente para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados, pois impede que a executada disponha dos bens ao término do contrato de alienação fiduciária. II - A inserção da restrição de circulação (restrição total) no referido sistema, de forma a obstar a circulação dos veículos e a autorizar o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, porquanto eles ainda não pertencem à executada, que é apenas possuidora. III - A não indicação, pela executada, de bens penhoráveis, por si só, é insuficiente para ensejar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, art. 601 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (6a Turma Cível, 20150020240834AGI, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe: 23/02/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA SEVERA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A existência de alienação fiduciária sobre o bem não impede a inclusão de restrições sobre os automóveis, já que inexiste óbice à penhora sobre os direitos de bens gravados com a alienação fiduciária, apesar do bem não integrar o patrimônio do agravante/executado. 2. Impor ao agravante a ordem restritiva de circulação é medida severa que não garante a satisfação do crédito exequente e, ainda, causa evidente prejuízo ao agravante/executado. 3. A medida que se impõe é a inclusão da restrição de transferência, meio eficaz à tutela do direito de crédito, uma vez que impede ao executado de alienar e/ou transferir os bens findo o contrato de alienação fiduciária. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.” (7a Turma Cível, 20160020468524AGI, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 02/03/2017) - g.n. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2024 18:41:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador